Tribunal: TJDFT
Processo: 0711037-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ADMISSIBILIDADE. JULGAMENTO CONTRÁRIO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. PROVA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA.

1. Admite-se a revisão criminal quando o pedido revisional estiver fundamentado em algumas das hipóteses dos incisos do art. 621 do Código de Processo Penal.

2. As provas produzidas no bojo da ação penal foram examinadas com percuciência e conferem lastro suficiente à condenação levada a efeito, que, além do mais, encontra amparo na jurisprudência mansa deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual se deve atribuir à palavra da vítima relevante valor probatório na apuração de crimes contra a dignidade sexual cometidos em contexto de violência doméstica.

3. Os depoimentos de familiares da vítima não caracterizam prova ilícita, sobretudo porque foram ouvidas como informantes.

4. A pretensão do requerente dirige-se à mera reanálise do acervo probatório dos autos de origem, tal como ocorre nos meios ordinários de impugnação de decisão judicial, o que não é possível sob pena de indevida transfiguração da revisão criminal em espécie recursal.

5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.